Tribunal: TJMT
Processo: 1026216-89.2023.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026216-89.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Aposentadoria, Especial]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[AMILSON LUIS GUIMARAES DOS SANTOS - CPF: 495.597.291-87 (RECORRENTE), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1026216-89.2023.8.11.0002

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
AMILSON LUIS GUIMARAES DOS SANTOS

Recorrido
:
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL
,
ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TRABALHO EM CONDIÇÕES INSALUBRES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença
:
assim

redigida
:

"Vistos etc.,
Dispensado
o
relatório
,
nos

termos
do
artigo
38, da Lei
no
9099/95.
Fundamentação

Não

há

necessidade
da
produção
de
outras

provas
, para
além
das
documentais
,
motivo

pelo
qual a
lide

será

julgada

na
forma do art. 355,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil. O
autor

alega ser servidor do município de Várzea Grande desde
12 de
julho
de 1994,
como

agente
de
segurança
e
manutenção
, de modo que
possui

mais
de 29
anos
de
exposição
a
condições

insalubres
junto à
Secretaria
Municipal de
Saúde
. Em
contestação
,
os

reclamados

requereram
que fosse
julgado

improcedente
o
pedido
de
aposentadoria
especial, e que
possível

condenação

em

proventos

sejam

equivalentes

ao
valor da
última

remuneração
e
paridade
.
Não

há
que se
falar

em

ilegitimidade

passiva
do
município
para responder à
ação
,
porquanto

embora
o Instituto de
Seguridade
Social dos
Servidores

Municipais
de
Várzea
Grande – PREVIVAG
seja
a
única

responsável

pelo

pleito
de
aposentadoria
,
verifica
-se dos autos que o
autor

também

formulou

pedido
de
abono
de
permanência
,
cujo

pagamento
compete
ao

ente

requerido
. Quanto
ao

pedido
de
suspensão
do
feito

por
ser
matéria
de
Recursos

Repetitivos
(STJ) - Tema 1031,
não
se
aplica

ao

presente

caso
, tendo
em
vista que a
periculosidade

foi

analisada

em
outro
processo
, 1010628-13.2021.8.11.0002,
já

transitado

em

julgado
. Em
análise
da
vida

funcional
da
parte

autora
,
colacionado
no id.135794450,
verifica
-se que
ingressou
no
serviço

público

em
12.07.1994, no cargo de
agente
de
segurança
e
manutenção
– SUS.
Ademais
,
verifica
-se que
o

direito

ao

adicional
de
periculosidade

pelo

exercício
de
suas

atividade

na

ação
judicial
no
. 1010628-13.2021.8.11.0002. Nesse
sentido
, é
fato

incontroverso
que
a

atividade

exercida
pela
parte

autora
,
como

agente
de
segurança
e
manutenção
, se
caracteriza

como

atividade
especial. Pois
bem
.
Extrai
-se dos autos que a
parte

autora

requereu

aposentadoria especial fundada no recebimento do adicional de insalubridade

percebido
, o que
também

foi
o
fundamento
da
sentença
. Pela
distribuição
da carga
probatória
, o
ônus
da
prova

incumbe

ao

autor

quanto

ao

fato

constitutivo
do
seu

direito
e
ao

réu
da
contraprova
,
existência
de
fato

modificativo
,
impeditivo

ou

extintivo
(art. 373, CPC). Para
fazer

jus

ao

recebimento
da
aposentadoria
especial o
promovente

deve

atender
a
requisitos

legais
e
fazer

prova
dos
fatos
,
por

não
se
admitir

a

aposentadoria

por

presunção
.
Aduz
a
parte

autora
,
já

ter

adquirido

os

requisitos
para se
aposentar

por
tempo especial, com 25 (
vinte
e
cinco
)
anos
de tempo de
serviço
. Indica que
a

aposentadoria
especial
estava

prevista

na
Lei 2.719/2004,
em
que
o

artigo
12
assim

dispunha
: “§ 2o É
vedada

a

adoção
de
requisitos
e
critérios

diferenciados
para a
concessão
de
aposentadorias

aos

abrangidos

pelo
regime do PREVIVAG
ressalvados

os

casos
de
atividades

exercidas

exclusivamente
sob
condições

especiais
que
prejudiquem
a
saúde

ou

a

integridade

física
,
definidos

em
lei federal
complementar
”. A lei
foi

alterada
com a
vigência
da Lei 4.649/2020,
passando
a
vigorar
: Art
. 12.
Os

servidores

abrangidos

pelo
regime do PREVIVAG
serão

aposentados
: (...) § 2o É
vedada

a

adoção
de
requisitos
e
critérios

diferenciados
para a
concessão
de
aposentadoria

aos

segurados
do PREVIVAG,
ressalvados
,
nos

termos

definidos

em
leis
complementares
,
os

casos
de
servidores
: (...) II - que
exerçam

atividades
de
risco
; e III -
cujas

atividades

sejam

exercidas
sob
condições

especiais
que
prejudiquem
a
saúde

ou

a

integridade

física
. (...) § 11 É
assegurada
a
concessão
de
aposentadoria
especial
ao

segurado
que
exercer

atividades
de
risco
e
atividades
que
sejam

exercidas
sob
condições

especiais
que
prejudiquem
a
saúde

ou
a
integridade

física

conforme

os

incisos
II e III do § 2.o
deste

artigo
,
observadas
as
seguintes

condições
: I -
aos
25 (
vinte
e
cinco
)
anos
do tempo de
contribuição
, se
homem
, e 20 (
vinte
)
anos
, se
mulher
, no
caso de segurado que exercer a atividade de risco

em

grau

máximo
;” Nesse
ponto
, o
autor

defende
que a norma
estabelecida
no § 11
acima

transcrito

foi

revogada
pela Lei n. 4.694/2020,
quando

já

fazia

jus
a
aposentadoria
especial, tendo
direito

adquirido

quando
da
vigência
da Lei
Complementar
n. 4.649/2020. Em que
pese

os

fundamentos
,
regulamentando
a norma
em

referência
, a
Instrução

Normativa
n. 77/2015, da
Previdência
Social,
estabeleceu

rotinas para agilizar e uniformizar o reconhecimento de direitos dos segurados
,
bem

como
a
Instrução

Normativa
n. 1/2010, que
trata
das
instruções
para o
reconhecimento
,
pelos
regimes
próprios
da
Previdência
Social do
direito
à
aposentadoria
dos
servidores

públicos
com
requisitos
e
critérios

diferenciados
. Em
destaque
: Art. 1o Esta
Instrução

Normativa

dispõe

sobre

os

parâmetros
a
serem

observados

pelos
Regimes
Próprios
de
Previdência
Social da
União
, dos
Estados
, do Distrito Federal e dos
Municípios

na

análise
do
direito
à
concessão
da
aposentadoria
especial de que
trata
o art. 40, § 4o,
inciso
III da
Constituição
Federal,
em

cumprimento
à
Súmula

Vinculante
no 33
ou

nos

casos

em
que
o

servidor

público

esteja

amparado

por

ordem

concedida
,
em
Mandado de
Injunção
,
pelo
Supremo Tribunal Federal. Art. 2o A
caracterização
e a
comprovação
do tempo de
atividade
sob
condições

especiais

obedecerão

ao

disposto

na

legislação

em
vigor
na

época
do
exercício
das
atribuições
do
servidor

público
. § 1o O
reconhecimento
de tempo de
serviço

público

exercido
sob
condições

especiais

prejudiciais
à
saúde

ou
à
integridade

física

pelos
regimes
próprios

dependerá
de
comprovação
do
exercício
de
atribuições
do cargo
público
de modo
permanente
,
não

ocasional

nem

intermitente
,
nessas

condições
. § 2o
Não

será

admitida
a
comprovação
de tempo de
serviço

público
sob
condições

especiais

por

meio
de
prova

exclusivamente

testemunhal

ou
com base no
mero

recebimento
de
adicional
de
insalubridade

ou

equivalente
. (...) Art. 7o O
procedimento
de
reconhecimento
de tempo de
atividade
especial
pelo

órgão

competente
da
União
, dos
Estados
, do Distrito Federal e dos
Municípios
,
incluídas
as
suas

autarquias
e
fundações
,
deverá
ser
instruído
com
os

seguintes

documentos
: I -
formulário
de
informações

sobre

atividades

exercidas

em

condições

especiais
; II -
Laudo
Técnico de
Condições

Ambientais
do
Trabalho
- LTCAT,
observado
o
disposto
no art. 9o,
ou

os

documentos

aceitos

em

substituição

àquele
,
consoante
o art.10; III -
parecer
da
perícia

médica
,
em

relação

ao

enquadramento

por

exposição
a
agentes

nocivos
,
na
forma do art.11. Art. 8o O
formulário
de
informações

sobre

atividades

exercidas

em

condições

especiais
de que
trata
o
inciso
I do art. 7o é o
modelo
de
documento

instituído
para o regime
geral
de
previdência
social,
segundo

seu

período
de
vigência
, sob as
siglas
SB40, DISESBE 5235, DSS-8030
ou
DIRBEN 8030, que
serão

aceitos
,
quando

emitidos

até
31 de
dezembro
de 2003, e o
Perfil

Profissiográfico

Previdenciário
- PPP, que é o
formulário

exigido
a
partir
de 1o de
janeiro
de 2004.
Parágrafo

único
. O
formulário

será

emitido

pelo

órgão

ou

entidade

responsável

pelos

assentamentos

funcionais
do
servidor

público
no
correspondente

período
de
exercício
das
atribuições
do cargo. Art. 9o O LTCAT
será

expedido

por

médico
do
trabalho

ou

engenheiro
de
segurança
do
trabalho
que
integre
, de
preferência
, o
quadro

funcional
da
Administração
Pública
responsável

pelo

levantamento

ambiental
,
podendo

esse

encargo ser atribuído a terceiro que comprove o mesmo

requisito
de
habilitação

técnica
. (...) Art. 10.
Poderão
ser
aceitos

em

substituição

ao
LTCAT,
ou

ainda
de forma
complementar
a
este
,
os

seguintes

documentos
: I -
laudos

técnico-periciais

emitidos

por

determinação
da Justiça do
Trabalho
,
em

ações

trabalhistas
,
acordos

ou

dissídios

coletivos
; II -
laudos

emitidos
pela
Fundação
Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do
Trabalho
(
Fundacentro
); III –
laudos

emitidos

pelo

Ministério
do
Trabalho
e
Emprego
- MTE,
ou
,
ainda
,
pelas

Delegacias
Regionais do
Trabalho
- DRT; IV -
laudos

individuais

acompanhados
de: a)
autorização

escrita
do
órgão

administrativo

competente
, se o
levantamento

ambiental

ficar
a cargo de
responsável

técnico

não

integrante
do
quadro

funcional
da
respectiva

Administração
; b)
cópia
do
documento
de
habilitação

profissional
do
engenheiro
de
segurança
do
trabalho

ou

médico
do
trabalho
,
indicando

sua

especialidade
; c)
nome
e
identificação
do
servidor
da
Administração

responsável

pelo

acompanhamento
do
levantamento

ambiental
,
quando
a
emissão
do
laudo

ficar
a cargo de
profissional

não

pertencente

ao

quadro

efetivo
dos
funcionários
; d) data e local da
realização
da
perícia
. V -
demonstrações

ambientais

constantes
dos
seguintes

documentos
: a)
Programa
de
Prevenção
de
Riscos

Ambientais
- PPRA; b)
Programa
de
Gerenciamento
de
Riscos
- PGR; c)
Programa
de
Condições
e Meio
Ambiente
de
Trabalho

na
Indústria da
Construção
- PCMAT; d)
Programa
de Controle Médico de
Saúde

Ocupacional
- PCMSO. Art. 11. A
análise
para a
caracterização
e o
enquadramento
do
exercício
de
atribuições
com
efetiva

exposição
a
agentes

nocivos

prejudiciais
à
saúde

ou
à
integridade

física

será
de
responsabilidade
de Perito MÉDICO QUE INTEGRE, de
preferência
, O QUADRO FUNCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO ENTE CONCESSOR,
mediante
a
adoção
dos
seguintes

procedimentos
: I -
análise
do
formulário
e
laudo

técnico

ou

demais

demonstrações

ambientais

referidas
no
inciso
V do art.10; II - a
seu

critério
,
inspeção
de ambientes de
trabalho
com vistas à
rerratificação
das
informações

contidas

nas

demonstrações

ambientais
; III -
emissão
de
parecer

médico

pericial

conclusivo
,
descrevendo
o
enquadramento

por

agente

nocivo
,
indicando
a
codificação

contida

na

legislação

específica
e o
correspondente

período
de
atividade
.
Extrai
-se da norma, de plano, que
o

recebimento
do
adicional
de
insalubridade

não
é
suficiente
para a
comprovação
do tempo de
serviço
,
conforme

vedação

expressa

constante
no §2° do
mencionado
art. 1°,
Instrução

Normativa
n. 1/2010. Nesse
sentido
, o e. Tribunal de Justiça
deste
Estado: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE DE SEGURANÇA E MANUTENÇÃO. PLEITO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL E ABONO DE PERMANÊNCIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO (LTCAT). VIOLAÇÃO DO ART. 7° DAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS N. 1/2010 E 77/2015. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.1.
Não

há

falar

em

nulidade
da
sentença

por

ausência
de
fundamentação

quando
o
juiz
singular
expressa

motivadamente

seu

entendimento

sobre
a
matéria
e
observa

os

requisitos
do
artigo
489 e
incisos
, do Código de
Processo
Civil, e o
artigo
93,
inciso
IX, da
Constituição
Federal.2. As
Instruções
Normativas n. 1/2010 e 77/2015, da
Previdência
Social,
dispõem
que
o

recebimento
do
adicional
de
insalubridade

não
é
suficiente
para a
comprovação
do tempo de
serviço
,
sendo

necessária

a

apresentação
do
Perfil

Profissiográfico

Previdenciário
– PPP e
Laudo
Técnico de
Condições

Ambientais
do
Trabalho
– LTCAT.3.
Hipótese
dos autos
em
que a
parte

autora
/
recorrida

não
se
desincumbiu
do
ônus

probatório
que
lhe

incumbia
(art. 373, I, CPC).4.
Não

cumprimento
dos
requisitos
para
a

aposentação
e o
abono
de permanência.5.
Recurso

conhecido
e
provido
.(N.U 1040049-14.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
27/11/2023,
Publicado
no DJE 30/11/2023) Pela norma,
exige
-se a
apresentação
dos
seguintes

documentos
para o
reconhecimento
de tempo de
atividade
especial
pelo

órgão

competente
: a)
Perfil

Profissiográfico

Previdenciário
- PPP; b)
Laudo
Técnico de
Condições

Ambientais
do
Trabalho
– LTCAT e c)
parecer
da
perícia

médica
,
em

relação

ao

enquadramento

por

exposição
a
agentes

nocivos
.
Há
a
possibilidade
de
substituição
do LTCAT
por
outros
documentos
,
elencados
no art. 10,
Instrução

Normativa
n. 1/2010, mas a
parte

recorrida

não

apresentou

nenhuma

alternativa
,
já
que
não

houve
a
juntada

aos
autos de
nenhum
dos
documentos

exigidos
. Por
consequência
,
não
é
devido
o
abono

permanência
ante
a

ausência de comprovação dos requisitos para aposentadoria especial, não
tendo o
servidor

cumprido
tempo de
serviço

suficiente
para o
benefício

pecuniário
.
Consigna
-se que a
situação
dos autos se
difere
do
tema
1.031/STJ,
quer

por
se
tratar
de
aposentadoria
especial,
quer

porque
o
liame

foi

estabelecido
pela
não

comprovação
do
fato

constitutivo
,
não
se
relacionando
com
a

atividade

propriamente
.
Portanto
,
não
tendo o
autor
se
desincumbido
de
seu

ônus

probatório
,
nos

termos
do art.373,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil,
conclui
-se pela
improcedência
dos
pedidos

iniciais
. DISPOSITIVO Ante o
exposto
, com
fundamento
, no art. 487, I do CPC,
opino
pela
improcedência
dos
pedidos

iniciais
. Via de
consequência
,
encerro
a
fase
de
conhecimento
. Sem
custas
e
honorários
(art. 55,
parte

inicial
, da Lei
no
9.099/95).
Após
o
trânsito

em

julgado

remetam
-se
os
autos
ao

arquivo
, com as
baixas

necessárias
. À
consideração

ao

Excelentíssimo
Juiz de
Direito
do
Juizado
Especial da Fazenda Pública da Comarca de
Várzea
Grande para
homologação
,
conforme
o
artigo
40, da Lei n. 9.099/95.
Homologada
,
intimem
-se as partes,
por

intermédio
de
seus

patronos
. (
datado
e
assinado

digitalmente
)
Adriele
Rosangela Kaiser Lemes
Juíza

Leiga
SENTENÇA Vistos etc.,
Homologo
, para que
produza

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
projeto
de
sentença

elaborado

pelo
(a) Juiz(a)
Leigo
(a),
na
forma do art. 40 da Lei 9.099/95.
Após
o
trânsito

em

julgado

remetam
-se
os
autos
ao

arquivo
, com as
baixas

necessárias
.
Publique
-se.
Intimem
-se. Cumpra-se.
Várzea
Grande/MT, data
registrada
no
sistema
. (
assinado

digitalmente
) Hugo José Freitas da
Silva Juiz
de
Direito
"
.

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante

sustentando
que:
a)
tem

direito
a
integralidade
e
paridade
dos
proventos
, visto que
ingressou
no
serviço

público
antes da
s
EC 20/1998 e 41/2003; b) a
ausência
de norma
regulamentadora
do
artigo
40, § 4o, a
tornar

viável
a
aposentadoria
especial do
servidor

público
que
tenha

exercido

atividade
sob
condições

especiais
que
prejudiquem
a
sua

saúde

ou
a
sua

integridade

física
,
determinando
,
desta
forma, que fosse
aplicada
a
regra
do
artigo
57 da Lei no 8.213/1991; e c)
todo

profissional
da
enfermagem

exerce

suas

funções

em

condições

insalubres
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

procedentes

os

pleitos
da
inicial
.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

4.
Aposentadoria Especial.

A aposentadoria especial é regida pelo art. 40, §4o-C, da Constituição Federal. Não havendo lei local
disciplinando a matéria, aplica
m
-se as regras do Regime Geral da Previdência Social sobre a Aposentadoria Especial (art. 54, § 4o, da Lei 8.213/91) até a edição de lei complementar específica (
Súmula Vinculante do STF no 33).
O simples fato
de o
servidor público receber adicional de insalubridade não é suficiente para presumir que trabalhou em local insalubre e justificar a concessão da Aposentadoria Especial (
Instruções

Normativas
n. 1/2010 e 77/2015). Para a concessão deste tipo de benefício previdenciário é necessári
a
a prova por meio do Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP, Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT e do parecer da perícia médica. Est
a
Turma Recursal já se manifestou neste sentido: N.U 1007313-97.2023.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/03/2024, publicado no DJE 21/03/2024. Em igual sentido
,
tem-se também
: N.U 1040049-14.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/11/2023, publicado no DJE 30/11/2023 e N.U 1006676-28.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2022, publicado no DJE 13/10/2022. No presente caso, não há nenhuma prova do trabalho em condições insalubres, encargo probatório
que cabe
r
ia
à
parte reclamante, ora recorrente. O ju
ízo singular
assim
se
manifestou
sobre a questão
:
“
Pela norma, exige-se a apresentação dos seguintes documentos para o reconhecimento de tempo de atividade especial pelo órgão competente: a) Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP; b) Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT e c) parecer da perícia médica, em relação ao enquadramento por exposição a agentes nocivos
.
Há a possibilidade de substituição do LTCAT por outros documentos, elencados no art. 10, Instrução Normativa n. 1/2010, mas a parte recorrida não apresentou nenhuma alternativa, já que não houve a juntada aos autos de nenhum dos documentos exigidos. Por consequência, não é devido o abono permanência ante a ausência de comprovação dos requisitos para aposentadoria especial, não tendo o servidor cumprido tempo de serviço suficiente para o benefício pecuniário. Consigna-se que a situação dos autos se difere do tema 1.031/STJ, quer por se tratar de aposentadoria especial, quer porque o liame foi estabelecido pela não comprovação do fato constitutivo, não se relacionando com a atividade propriamente. Portanto, não tendo o autor se desincumbido de seu ônus probatório, nos termos do art.373, inciso I, do Código de Processo Civil, conclui-se pela improcedência dos pedidos iniciais”.
Portanto, a sentença não merece reparos.

5
.
Recurso

conhecido
e não provido
.

6
.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei no 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

7
.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024